Tribunal: TJMT
Processo: 1051887-02.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051887-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JR - EQUIPE PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 04.321.726/0001-87 (APELADO), JORK JONE PINTO DA SILVA - CPF: 498.483.991-00 (APELADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia da parte exequente. A extinção foi proferida nos autos de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção da execução com fundamento no abandono da causa; (ii) saber se houve intimação pessoal válida da parte exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (iii) saber se a extinção por abandono da causa em execução depende de requerimento da parte contrária.

III. Razões de decidir

3. A execução não comporta extinção por abandono da causa, conforme dispõe o rol taxativo do art. 924 do Código de Processo Civil, sendo aplicável, no caso de inércia, o arquivamento provisório dos autos.

4. Ainda que se admitisse a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, a extinção exigiria intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão processual, o que não ocorreu, uma vez que a intimação foi feita apenas por meio eletrônico.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção por abandono somente é válida se houver intimação pessoal e requerimento da parte adversa, nos termos da Súmula 240/STJ.

6. A extinção prematura do processo viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da efetividade jurisdicional e da economia processual, já que obriga a propositura de nova demanda para satisfação do mesmo crédito já reconhecido judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
provido
.
Sentença anulada
, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"
1. É incabível a extinção da execução por abandono da causa, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 924 do CPC. 2. A aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal do exequente e requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, proposta pela instituição financeira, ora apelante em desfavor de
JR EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
e
JORK JONE PINTO DA SILVA.

Prolatada a sentença (ID. 277032455) nos termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.”

Em suas razões recursais (ID 277032457), o Banco Bradesco apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que não houve intimação pessoal, via AR, da parte Apelante, como estabelece o respectivo §1º, do art. 485 do Código de Processo Civil.

Aduz acerca da incompatibilidade de extinção com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil às ações executivas, nos termos do art. 924 do CPC.

Sustenta, subsidiariamente, da impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa na hipótese de não provimento do recurso – ARESP 1.050.334/PR.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco em face de JR Equipe Prestadora de Serviços Ltda. e Jork Jone Pinto da Silva, a cobrança de valor disposto em documento de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”.

Determinada a intimação do exequente, por intimação eletrônica, a dar prosseguimento ao feio, deixou escoar o prazo sem que manifestasse nos autos.

Em 12/02/2025, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais.

Nesse contexto, verifica-se, da análise dos autos, que assiste razão à parte apelante.

A sentença de ID. 277032455 extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte exequente, ora recorrente, permaneceu inerte por mais de 30 dias, configurando abandono da causa.

Entretanto, observa-se que a extinção foi determinada em execução, a qual não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil para extinção do feito executivo. Em voga o artigo 924 Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Ressalta-se que o abandono da causa, em tese, praticado pela parte apelante, não está previsto no rol taxativo do referido dispositivo legal, sendo, portanto, incabível a extinção do feito na hipótese dos autos.

Na fase de execução, diante da inércia da parte exequente, a medida processual cabível é o arquivamento provisório dos autos, até que o credor se manifeste ou ocorra a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.” (TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Ainda que se admitisse a aplicação analógica do art. 485, III, do Código de Processo Civil à fase de execução, deve-se observar que o §1º do referido artigo exige a intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que, no caso, não se deu, uma vez que a intimação foi realizada exclusivamente por meio eletrônico ao causídico.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] 3. De acordo com a jurisprudência do STJ,
a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu
,
na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada
(Súmula 240/STJ),
e se a parte autora, intimada pessoalmente
, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes. (STJ. REsp n. 1.977.579/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC, o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte. (TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC. (TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, o Código de Processo Civil privilegia a resolução de mérito, princípio que deve nortear a conduta dos sujeitos processuais.

Acresça-se, ainda, que, estando aperfeiçoada a relação processual entre as partes, a Súmula 240 do STJ dispõe: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
.”

No caso em tela, não se verifica requerimento expresso da parte contrária para extinção do feito por abandono.

Assim, tem-se que a extinção prematura do processo apenas resultaria na necessidade de ajuizamento de nova ação executiva pela instituição financeira, com dispêndio adicional de custas processuais, contrariando os princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025